Tribunal: TJMT
Processo: 1014735-43.2020.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014735-43.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Contas]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[JOAO PAULO BRZEZINSKI DA CUNHA - CPF: 587.023.851-04 (ADVOGADO), GASPAR DOMINGOS LAZARI - CPF: 302.602.641-72 (AGRAVANTE), CONFRESA CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 37.465.358/0001-08 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CARLOS ROBERTO RIBEIRO FILHO - CPF: 033.141.161-01 (ADVOGADO), JACKELINE NASCIMENTO CARVALHO - CPF: 050.579.991-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
– AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA INDEFERIDA -
PRELIMINAR DE
ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
DA CÂMARA MUNICIPAL
DE CONFRESA - QUESTÃO NÃO APRECIADA PELO JUÍZO
A QUO
- SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA –
ALEGAÇÃO DE
CERCEAMENTO
DE
DEFESA
POR INOPORTUNIDADE DE
SUSTENTAÇÃO

ORAL EM JULGAMENTO DE CONTAS DE EX- PREFEITO -
APRESENTAÇÃO DE
DEFESA
ESCRITA - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE, ABUSO OU DESCUMPRIMENTO DE FORNALIDADES REGIMENTAIS - RESPEITO AOS PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – AGRAVO DESPROVIDO.

1.
Diante da devolutividade restrita do recurso de Agravo de Instrumento, a análise de teses não apreciadas pelo Juízo de piso, ainda que de ordem pública, viola os princípios constitucionais do devido processo legal e duplo grau de jurisdição.

2.
Ao apreciar as
contas
do Prefeito, a
Câmara
de Vereadores atua como órgão julgador, devendo conceder a oportunidade ao agente político de defender-se das irregularidades apontadas.

3. Os documentos acostados aos autos, comprovam a oportunização de
defesa
ao Agravante previamente ao
julgamento
das
contas
, não se vislumbrando
cerceamento
de
defesa
ou ofensa aos princípios do contraditório e ampla
defesa.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento

com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por
GASPAR DOMINGOS LAZARI,
contra decisão proferida em sede de Ação Anulatória
com pedido de tutela provisória de urgência,
proposta em face da
CÂMARA MUNICIPAL DE CONFRESA
, que indeferiu pedido de concessão de liminar com o objetivo de suspender os efeitos de Decreto Municipal nº 186/2019
.

Em suas razões recursais, o Agravante alega que a pretensão acautelatória visada é plenamente necessária, restando seu deferimento justificado pela violação ao exercício do contraditório e ampla defesa no julgamento de contas referentes a serviços por ele fornecidos à Câmara Municipal de Confresa.

Apontou que não lhe foi assegurado o direito à ampla defesa e ao contraditório no âmbito do processo de julgamento político das contas, uma vez que não lhe foi oportunizado o exercício do direito processual disposto no artigo 173, § 4º do Regimento Interno da Câmara.

Assegura que, nada obstante a sua prisão, “
pretendia exercer sua defesa de forma pessoal, sendo que a suspensão do julgamento das contas era plenamente possível, uma vez que o Recorrente estava na eminência de ter sua prisão revogada pelas instâncias superiores, mormente por faltar justificativas plausíveis para a sua manutenção, como de fato ocorreu
”.

Assevera que, há evidente violação ao contraditório e à ampla defesa, pelo que deve “s
er anulado o decreto legislativo n.º 186/2019 que rejeitou a prestação de contas governamentais referentes ao exercício de 2016
”.

Por fim, requer a antecipação de tutela da pretensão recursal para que seja suspenso os efeitos do “
Decreto Legislativo Municipal nº 186/2019, a fim de que restem ineficazes os corolários do julgamento das contas anuais de governo prestadas pelo Agravante (Exercício 2016) procedidas pela Câmara Legislativa de Confresa-MT”.
(Id. 50227989 - Pág. 1/21).

O
pedido de antecipação de tutela recursal realizado pela parte Agravante, foi indeferido em 04/08/2020. (ID: 52823463 - Pág. 1/12).

A parte Agravada
,
apresentou Contrarrazões, requerendo o acolhimento da preliminar de
ilegitimidade passiva
ad causam
da Câmara Municipal de Confresa/MT, e, no mérito, pelo desprovimento do presente Agravo de Instrumento. (Id. 60289462 - Pág. 1/9).

A Procuradoria-Geral de Justiça,
deixou de se manifestar no presente feito, ante a ausência de interesse público ou social capaz de justificar a sua intervenção. (Id 61421982 - Págs. 1/2.).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O – PRELIMINAR DE
ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM.

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

A parte Agravada requer a extinção do feito, sem resolução do mérito, considerando a ilegitimidade passiva
ad causam
da Câmara Municipal de Confresa para figurar no polo passivo da presente demanda. Todavia, esta questão não foi apreciada pelo Juízo Singular e, segundo se firma a jurisprudência, nem mesmo as matérias de ordem pública são suscetíveis de apreciação pela instância recursal, em sede de Agravo de Instrumento, sem que a respectiva questão tenha sido analisada no decisum impugnado, sob pena de supressão de instância.

Nesse sentido, cita-se jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS DECORRENTES DE LESÕES CAUSADAS POR TIROS EM CONFRONTO POLICIAL COM CRIMINOSOS DENTRO DA UPA - ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ - QUESTÃO NÃO APRECIADA PELO JUÍZO SINGULAR - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – PENSIONAMENTO MENSAL – INVIABILIDADE POR AUSÊNCIA DE PROVAS - DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não cabe ao Tribunal ad quem, em sede de agravo de instrumento, decidir questão preliminar que não tenha sido apreciada e expungida pelo Juízo singular, inclusive quando se trata de matéria de ordem pública há de se aguardar a prévia posição do juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

2. Não há provas de que a agravante genitora não tem condições de trabalhar em decorrência do evento que deu origem a ação principal, pois os laudos médicos colacionados não evidenciam incapacidade laborativa ou mesmo apontam necessidades de custear tratamentos médicos e medicamentos para o menor agravante. 3. Não se mostra razoável a concessão de pensão mensal quando a decisão que a indeferiu se baseou em relatório de Estudos Interprofissional, que aponta ser as necessidades básicas mensais dos agravantes custeadas por parente próximo, mesmo antes do evento que deu origem a ação principal. 4 - Recurso conhecido e desprovido.
(TJ-MT 10107746520188110000 MT, Relator: YALE SABO MENDES, Data de Julgamento: 17/05/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/05/2021)”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - ACORDO HOMOLOGADO – LITISCONSORTE QUE ASSUMIU A RESPONSABILIDADE DE PAGAR TODA A DÍVIDA - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – COISA JULGADA - DESONERAÇÃO DO ENTE ESTATAL QUE NÃO PARTICIPOU DO ACORDO - INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA - NÃO SUBMISSÃO AO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO DESPROVIDO.
Figurando no polo passivo da execução, o ente privado e o ente Estatal, uma vez assumida a responsabilidade pelo pagamento de toda a dívida objeto da execução, pela pessoa jurídica de direito privado, via acordo homologado, por meio de sentença já transitada em julgado, não há o que se discutir acerca da responsabilidade subsidiária do ente Estatal no pagamento da dívida.
Em sede de agravo de instrumento, as razões recursais devem conter motivação pertinente ao que foi decidido na instância singela, não se admitindo, consequentemente, a alegação de matérias que sequer foram examinadas pelo juiz a quo, ainda que de ordem pública, sob pena de seu exame em sede recursal caracterizar supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Recurso desprovido.”
(N.U 1004716-46.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 08/01/2020) (Destaquei
)

Dessa forma,
não conheço da arguição preliminar

arguida pela Agravada.

V O T O - MÉRITO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Como consignado no relatório
,
trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela defesa de
GASPAR DOMINGOS LAZARI,
nos autos da Ação Anulatória de Julgamento Político das contas de governo do exercício de 2016, contra decisão que indeferiu a concessão de antecipação de tutela, objetivando “
seja concedida antecipação de tutela ao presente recurso de Agravo de Instrumento, in limine, determinando de maneira inaudita altera pars a suspensão do Decreto Legislativo Municipal nº 186/2019, a fim de que restem ineficazes os corolários do julgamento das contas anuais de governo prestadas pelo Agravante (Exercício 2016) procedidas pela Câmara Legislativa de Confresa-MT”

Extrai-se dos autos de origem, que por força de representações criminais, o Requerente GASPAR DOMINGOS LAZARI

(ex-prefeito da cidade de Confresa nos exercícios de 2009/2012 e 2013/2016), ora Agravante, teve expedido contra si, notadamente na data de 14/08/2019, Mandado de Prisão Preventiva ordenado pelo Juízo Federal da Seção Judiciária de Barra do Garças - MT (Id. 50227990 - Pág. 1), a fim de que fossem apuradas supostas irregularidades em contratos firmados pelo Município de Confresa/MT durante a sua gestão.

O Requerente GASPAR DOMINGOS LAZARI alega na exordial, que se aproveitando da supracitada ocasião, a Câmara de Vereadores de Confresa – a qual atualmente é constituída em sua maioria por agentes políticos contrários à sua ideologia partidária - pautou o julgamento das contas de governo (exercício de 2016), no sentido de que tal solenidade ocorresse justamente no período em que se encontrava preventivamente encarcerado, mais precisamente na data de 23/10/2019.

Pretendendo exercer sua defesa de forma pessoal, realizou o pedido de Id. 50227992 – Págs. 1/2, requerendo à Casa Legislativa o adiamento do julgamento das contas para data posterior ao julgamento do
habeas corpus
protocolado em seu favor, permitindo-se assim, que houvesse sua participação efetiva da versada solenidade, exercendo o seu legítimo direito ao contraditório e ampla defesa.

Aduz, que era plenamente possível o adiamento, uma vez que estava na eminência de ter sua prisão revogada pelas instâncias superiores, mormente por faltar justificativas plausíveis para a sua manutenção, como de fato ocorreu. (Id. 50227997 - Págs. 1/15).

O Requerente, achando absurda tal conduta política - uma vez que a mesma estava por lhe privar o exercício do contraditório e ampla defesa - constituiu processo administrativo, para manifestar nos autos do julgamento das contas (Processo 01/2018 – Id. 50227991 - Págs. 1/17), com o fito de que a mencionada solenidade legislativa fosse remarcada para data posterior. (Id. 50227992 - Pág. 1/2).

O então Presidente da Câmara Municipal de Confresa Uasley Werneck da Silva Lima, na data de 23 de outubro de 2019, negou o seu pedido, vindo na mesma oportunidade a julgar as contas referentes a serviços fornecidos à Câmara, em seu detrimento. (Id. 50227998 - Págs. 1/6).

Diante do exposto, foi proposta Ação Anulatória Com Pedido de Tutela de Urgência em detrimento da Câmara Municipal de Confresa, visando o Requerente, anular o Decreto Legislativo expedido (nº 186/2019), uma vez que entende que este rejeitou as contas por ele prestadas, cerceando flagrantemente o seu respectivo direito de defesa.

O Pedido de Tutela de Urgência na Ação Anulatória, foi indeferido pelo Magistrado
a quo
em
24 de junho 2020. (Id.
33891283 dos autos de origem),
in verbis:

“(...)

Em face do exposto, verifico, em sede de cognição sumária, não estarem presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória de urgência, razão pela qual
INDEFIRO
, ao menos nesse momento processual,

o pedido liminar do autor.

Em tempo, deixo de designar audiência de conciliação de que trata o artigo 334 do Código de Processo Civil, ante o
manifesto desinteresse da parte autora em conciliar.

CITE-SE
o requerido para, querendo, apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias.

Apresentada contestação,
INTIME-SE
a parte autora para impugnação.

Sendo tudo cumprido, tornem os autos conclusos para saneamento do feito.

Cumpra-se. Intime-se.

Expeça-se o necessário.”

Inconformado com a decisão, o Requerente interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

Cinge-se a insurgência recursal quanto ao indeferimento do pedido de nulidade do ato de
julgamento
das
contas
municipais do Agravante, frente à Administração Pública
Municipal
de Confresa, referente ao ano de 2016.

Nas razões do recurso, o Agravante sustenta que
o Regimento Interno da Câmara Municipal de Confresa,

por meio do art. 173 § 4º, garante-lhe, enquanto ex-prefeito, o legítimo direito de defender pessoalmente as contas de seu governo. E ainda que, tendo ocorrido à mencionada solenidade sem a sua presença, resta consolidado o efetivo cerceamento de defesa incidido em seu detrimento.

Com essas considerações, passo a análise das insurgências recursais.

Razão não assiste ao recurso. Explico.

Analisando os autos, verifica-se que não se está aqui a discutir e deliberar acerca do mérito do julgamento das contas, o que vedado, é certo, pelo art.
2º
da
CR/88
, o que se pede nesta demanda é que o Judiciário proceda ao controle da legalidade do
processo
legislativo que resultou na rejeição das contas, o que autoriza o art.
5º
,
XXXV
, da
CR/88
, que garante que qualquer lesão ou ameaça de lesão pode ser revista judicialmente.

Como ensina Alexandre de Morais:

“
(...)

em regra, será defeso ao Poder Judiciário apreciar o mérito do ato administrativo, cabendo-lhe unicamente examiná-lo sob o aspecto de sua legalidade e da moralidade, isto é, se foi praticado conforme ou contrariamente ao ordenamento jurídico. (Constituição do Brasil Interpretada, Atlas, p. 809)”

Vale dizer, que os fundamentos apresentados pelo Agravante nesta demanda não se resumem ao argumento de que a
Câmara

Municipal
teria supostamente julgado em sentido contrário ao parecer prévio e opinativo do Tribunal de Contas.

Ao revés, a demanda se resume ao
trâmite regular ou não do processo de contas,
ao argumento de que a
Câmara

Municipal
de Confresa por meio do
Decreto Legislativo Municipal nº 186/2019, afrontou à ampla defesa, ao contraditório, bem como ao devido processo legal, quando negou o pedido de adiamento do julgamento das contas de governo (exercício de 2016), enquanto o Agravante se encontrava

encarcerado, na eminência de ter sua prisão revogada pelas instâncias superiores,

podendo após alguns dias participar para apresentação de defesa oral.

Pois bem.

Sendo, portanto, a deliberação da Câmara Municipal, no aprovar ou rejeitar as contas do Prefeito, um julgamento, não há como afastar desse procedimento a aplicação do preceito constitucional contido no art. 5º, LV, verbis:

“Art. 5º

[...]

LV – aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. ”

Salienta-se ainda, que a Constituição estabelece que “
ninguém pode ser privado de sua liberdade, de seus bens ou de seus direitos sem o devido processo legal, notadamente naqueles casos em que se estabelece uma relação de polaridade conflitante entre o Estado, de um lado, e o indivíduo, de outro
.”

O Regimento Interno da Câmara Municipal de Confresa, assim estabelece:

“(...)

Art. 172º - Incumbe à Comissão de Redação, Justiça, Finanças e Obras Públicas, exclusivamente, opinar sobre as contas do prefeito, relativas ao exercício findo, apresentado ao plenário o respectivo projeto de Decreto Legislativo.

Art. 173º - Recebido o parecer prévio do Tribunal de Contas independente de lei em plenário, o Presidente encaminhará, em três dias, cópia do referido parecer para manifestação do Gestor acerca das irregularidades apontadas em que o mesmo terá prazo improrrogável de 15 (quinze) dias e fará distribuir cópias do mesmo parecer, bem como do balanço geral anual, a todos os Vereadores, enviando processo à Comissão de Constituição, Redação, Justiça, Finanças e Obras Públicas, que terá 45 (quarenta e cinco) dias para apresentar ao plenário a sua opinião, já sob a forma do projeto de Decreto Legislativo.

(...)

§ 4º - Apresentada em plenário à opinião da Comissão de Redação, Justiça, E Finanças e Obras Públicas fica assegurado ao Gestor ou seu Procurador prazo de 30 (trinta) minutos para apresentação de defesa oral
ou mediante qualquer outro material que julgue necessário à defesa
que deverá ser dirigida diretamente aos membros do Plenário sob pena de advertência e, em caso de reincidência, cassação da palavra;
”
(Destaquei)

Assim, conclui-se, pela normativa acima transcrita (
Art. 173º
,

§ 4º)
que o gestor ou procurador do município podem exercer o direito de defesa diante da Câmara Municipal “(...)
mediante qualquer outro material que julgue necessário à defesa (...)”
, não havendo a necessidade crucial da presença do Agravante para a regularidade processual.

Compulsando o Processo Administrativo juntado nos autos, verifica-se pelo Id. Num.
60289464 - Págs. 5/6
, que o Agravante foi devidamente citado acerca do processo de julgamento das contas junto à Câmara Municipal de Confresa, bem como para, querendo,

se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias a respeito do processo encaminhado pelo TCEMT, inclusive de seu parecer prévio contrário à aprovação das contas.

Por meio do Ofício 001-A/2019, de 12 de setembro de 2019, e atendendo à intimação supra, o Agravante apresentou sua Manifestação de Defesa. (Id. 60289464 - Pág. 11).

Com o trâmite regular do processo de contas, e a emissão do parecer pela comissão competente, a Câmara Municipal, enviou o Ofício n. 471/2019, de 17 de outubro de 2019, (Id. 60289468 - Pág. 19 ), deixando ciente novamente o Agravante, da data e horário que ocorreria a sessão de julgamento das contas de 2016, informando-o do prazo regimental para que procedesse com sua defesa na solenidade, contudo, o Agravante se recusou a assinar o ofício/intimação, o que foi prontamente certificado pelo Diretor da Cadeia Pública de Barra do Garças, o sr. Maikon da Costa Oliveira, bem como pela correspondente da Câmara Municipal, responsável por intimá-lo naquela oportunidade, conforme Id. Num.

60289468.

Outrossim, denota-se que no início da sessão, e antes da votação, o Presidente da Câmara determinou ao 1º Secretário, após apregoar pelo Gestor ou Procurador, constatando a ausência destes, que efetuasse a leitura integral da defesa protocolada, o que foi devidamente atendido, conforme consta na Ata da Sessão (Id. 50760485 - Pág. 1⁄4), aprovada por unanimidade, inclusive pelos dois vereadores que votaram pela aprovação das contas, pertencentes ao núcleo político do Agravante.

Por conseguinte, constatou-se expressamente que a
defesa
do Agravante foi minuciosamente analisada.

Dessa maneira, não há o que se falar em violação do contraditório e da ampla defesa, uma vez que a Câmara Municipal não violou nenhum direito ou garantia processual do Agravante quando do julgamento das contas de governo de Confresa de 2016, mas tão somente desempenhou sua competência prevista constitucionalmente.

Registre-se ainda, que foi legalmente oportunizado o contraditório e a ampla
defesa
ao Agravante, o qual poderia apresentar
defesa
escrita
através de seu Procurador, tendo em vista que foi devidamente intimado, e assim o fez.

Houve no caso a oportunidade de opor-se ao referido pronunciamento técnico, de maneira ampla, perante o órgão legislativo, com vista a sua almejada reversão, nenhum prejuízo foi acarretado ao Agravante.

O fato de a
defesa
do Agravante não ter sido acolhida não significa violação ao princípio do contraditório.

Em casos análogos, a Jurisprudência do Tribunal de Justiça Gaúcho já repeliu a pretensão:

“AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO - PRESTAÇÃO DE
CONTAS
DE PREFEITO
MUNICIPAL
- INTERPRETAÇÃO DO ART.
31
DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL
-
AUSÊNCIA DE LESÃO AO
DIREITO
DE
DEFESA
E AO CONTRADITÓRIO QUANDO DA APRECIAÇÃO DO PARECER DO TRIBUNAL DE
CONTAS
PELA
CÂMARA

MUNICIPAL
DE VEREADORES NA MEDIDA EM QUE O AUTOR TEVE A OPORTUNIDADE DE CONTRADITAR AS ALEGADAS IRREGULARIDADES POR OCASIÃO DO PRIMEIRO PROCEDIMENTO E AMPLIOU SUA
DEFESA
ANTES DO
JULGAMENTO
PELO PODER LEGISLATIVO
MUNICIPAL
.
Apelo desprovido. (Apelação Cível Nº 70008147639, Quarta
Câmara
Cível, Tribunal de Justiça do RS,
Relator
: João Carlos Branco Cardoso, Julgado em 18/08/2004)”

Nesse sentido, trago também jurisprudência deste Tribunal:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE - IMPROCEDÊNCIA - DECISÃO DA CÂMARA MUNICIPAL QUE REJEITOU AS CONTAS DO EX-PREFEITO - ANO DE 2008 - ACOLHIMENTO DO PARECER PRÉVIO ELEBORADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA A SESSÃO EXTRAORDINÁRIA - POSSIBILIDADE DE SUSTENTAÇÃO ORAL - AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO REGIMENTO INTERNO - APRESENTAÇÃO DE DEFESA ESCRITA - ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DE FORMALIDADE REGIMENTAIS - ADULTERAÇÃO DA NUMERAÇÃO DE PÁGINAS DOS DOCUMENTOS - AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO JULGAMENTO - INOCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE, ABUSO OU DESCUMPRIMENTO DE FORNALIDADES REGIMENTAIS - RESPEITO AOS PRECEITOS CONSTITUCIONAIS - APELO DESPROVIDO.
1. "[. . .] Ademais, conforme documentação encartada à contestação (p. 256/264) é possível concluir que o direito de defesa foi regularmente exercido pelo requerido com a apresentação de defesa dirigida ao então presidente da Câmara de Vereadores de Rosário Oeste/MT, onde as imprecisões apontadas pelo TCE nas contas municipais foram amplamente abordadas pelo requerente, tendo sido estas questões apreciadas pela edilidade
. Diante deste panorama, portanto, não é possível afirmar-se que o procedimento de apuração das contas correu à revelia do requerente; ao reverso, é possível se denotar o pleno exercício do direito de defesa tanto no âmbito do TCE quanto no âmbito do Poder Legislativo. Agora, o fato de a defesa do

requerente não ter sido acolhida não significa violação ao princípio do contraditório."
2."[...] 1. Ao apreciar as contas do Prefeito, a Câmara de Vereadores atua como órgão julgador, devendo conceder a oportunidade ao agente político de defender-se das irregularidades apontadas. 2. Os documentos acostados aos autos e bem examinados pela sentença comprovam a oportunização de defesa ao apelante previamente ao julgamento das contas. 3. O julgamento da Câmara de Vereadores apenas adotou o parecer técnico do processo administrativo do Tribunal de Contas do Estado, no qual o autor também pode exercer seu direito de defesa. O parecer prévio da Comissão Permanente de Orçamento e Finanças deve obedecer aos prazos previstos no Regimento Interno da Casa Legislativa. No caso, houve demora e indevida suspensão do procedimento, nos termos dos artigos 157 c/c 49, § 6º, ambos do Regimento Interno. 4. A estratégia política de retirar as bancadas do Partido Progressista e do Partido dos Trabalhadores do plenário para inviabilizar o quorum terminou frustrada, pois não houve evidência alguma de defeito na votação e aprovação do indigitado Decreto Legislativo que rejeitou as contas
do apelante. APELAÇÃO IMPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70036381366, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator : Nelson Antônio Monteiro Pacheco, Julgado em 23/10/2014)

(TJ-MT - APL: 00002901920128110032 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 04/11/2014, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 28/11/2014)”

Vale ressaltar, que o Tribunal de Contas emitiu Parecer Prévio n.º 04/2019 – TP contrário à aprovação das contas com fundamento em diversas irregularidades de natureza gravíssimas, praticadas pelo Agravante em detrimento da administração pública municipal de Confresa. (Id. 60289463 - Pág. 4/15).

Diante deste panorama, portanto, não é possível afirmar-se que o procedimento de apuração das
contas
correu à revelia do Agravante; ao reverso, é possível se denotar o pleno exercício do
direito
de
defesa
tanto no âmbito do TCE quanto no âmbito do Poder Legislativo.

Resta claro que não houve qualquer transgressão à ordem constitucional vigente, pois respeitadas as normas locais e constitucionais.

Só é possível concluir que o procedimento previsto no Regimento Interno da
Câmara
de Vereadores foi rigorosamente observado.

Portanto, em que pesem os argumentos exarados no recurso, observa-se que no procedimento adotado pela
Câmara

Municipal
de Confresa não se vislumbra
cerceamento
de
defesa
ou ofensa aos princípios do contraditório e ampla
defesa
, e nada a ensejar nulidade do
Decreto Legislativo Municipal nº 186/2019
.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento interporto por
GASPAR DOMINGOS LAZARI.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2022